Tribunal: CARF
Processo: 10880.902642/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902642/2015-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF no valor de R$25.884,79 recolhido em 21.02.2013
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados. A Unidade de Origem deve verificar ainda a revisão de ofício, a
exigência e a respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22633.96483.110814.1.3.04-2657, em 11.08.2014, e-fls. 82-
86, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0473, no valor de R$25.884,79 recolhido em 21.02.2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 87-91:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 25.884,79
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902642/2015-25
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-001.641, de 10.09.2020, e-fls. 95-100:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e
manter a não homologação da compensação promovida pela DRF.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2021 (sexta-feira), e-fl. 106, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 06.04.2021, e-fls. 108-122 e 144-146, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE – SUPERFICIALIDADE DO JULGAMENTO DA
DRJ –CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7. Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado pela
DR3 quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade é nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para o reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material e
vai contra o seu direito de defesa.
8. Como bem sabido, os julgamentos administrativos devem guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destaca
o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia ter a DR3 emitido acórdão
sem fazer detida análise do direito creditório da Recorrente, ignorando os documentos
acostados diante do insustentável argumento que a documentação probatória havia sido
produzida pela própria Recorrente.
9. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público que se faz necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio da
verdade material. [...]
13. Assim, na formação da livre convicção das Autoridades Julgadoras
Administrativas são concedidos vastos meios instrutórios de inquisição da verdade dos
fatos. Não deve a Autoridade Julgadora retroceder diante da obscuridade e dificuldade de
provar certas circunstâncias. Deve prová-la para garantir o batismo da certeza, que deve
reger toda a atividade administrativa tributária4.
14. Deveria a DRJ, portanto, analisar todos esses fatos para fins de verificação da
existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
efetivamente ocorreu, denegar seu direito com base em uma análise superficial.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

15. Ademais, no que tange a possibilidade de se evidenciar os elementos fáticos
por meio de documentação produzida pelo próprio contribuinte, carece de fundamento o
argumento evocado pela DRJ. Isso pois, sobretudo diante da sistemática do lançamento
por homologação - onde exige-se que o contribuinte opere a apuração e recolhimento dos
tributos anteriormente à homologação das Autoridades Fiscais – é de se esperar que toda
a documentação relacionada à contabilização, bem como os controles dos tributos pagos
(e restituídos ao beneficiário) sejam de autoria da empresa, ora Recorrente.
16. Isto é, não haveria como se exigir qualquer outro tipo de formalização quando,
na verdade, todo o controle deve – em virtude da lei – ser realizado pelo próprio
contribuinte. [...]
18. Note-se que a legislação não proíbe que o contribuinte se valha de meios
próprios para a evidenciação de seu direito creditório, justamente por reconhecer que boa
parte do esforço de apuração do tributo se dá pelo próprio contribuinte, razão pela qual
inexiste fundamento na alegação da DRJ pela invalidade dos meios de prova adotados
pelo contribuinte. [...]
20. Diante disso, a Recorrente requer que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos que
nessa oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com fundamento no
artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/726.
III – DO DIREITO
III.1 – Da Regularidade do Direito Creditório
21. A despeito da contundência dos argumentos anteriormente apresentados, que já
seriam suficientes para o reconhecimento da superficialidade e consequente nulidade da
decisão recorrida, também no mérito não assiste razão ao acórdão da DRJ. Veja-se.
22. A Recorrente, enquanto empregadora e contratante de prestadores de serviços
autônomos, recolhe em nome de seus colaboradores o IRRF sobre as remunerações
pagas.
23. Dessa forma, a Recorrente, em determinadas situações, procede à apuração e
recolhimento de IRRF, sob o código de receita 0473, sobre os pagamentos de
rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, cujo
beneficiário seja pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
24. Nesse contexto, com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias
(principal e acessórias), a Recorrente apurou o IRRF sob o código de receita 0473, para o
período de fevereiro de 2013, no montante de R$ 527.120,54 e, em seguida, informou o
referido imposto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”).
25. Todavia, no momento de efetuar o recolhimento do tributo no período em
comento, por um equívoco, a Recorrente acabou por realizar o pagamento indevido ou a
maior no montante de R$ 25.884,79.
26. Em verdade, tal recolhimento indevido ou a maior de R$ 25.884,79 se deu em
decorrência de pagamento realizado em 21.02.2013. [...]
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

27. Portanto, no período em análise (fevereiro de 2013), apesar de a Recorrente ter
apurado IR/Fonte no valor de R$ 527.120,54, acabou por efetuar recolhimento de R$
553.005,33, sendo R$ 25.884,79, em 21.02.2013 (Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade – fl. 40) e R$ 527.120,54, em 28.02.2013 (Doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade – fl. 42), gerando, consequentemente, o pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 25.884,79. [...]
28. Ou seja, a Recorrente ao fazer o segundo recolhimento no mês de fevereiro de
2013, deixou de descontar o valor que já havia sido recolhido em momento anterior,
restando evidente o direito creditório ora pleiteado.
29. Ademais, sem deixar margem para dúvidas acerca do pagamento em
duplicidade, a Recorrente acostou aos autos a folha de pagamento do período (Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade – fl. 44), a qual evidencia que o valor efetivamente
devido de IRRF é de R$ 527.120,54, sendo certo que qualquer valor pago pela Recorrente
que ultrapasse tal montante deve ser reputado como indevido ou a maior, deferindo-se,
assim, o crédito em tela.
30. Deveras, referida folha de pagamento, pertinente ao mês de fevereiro de 2013,
indica que, em todo mês, o montante apurado de IRRF relativo a rendimentos sem
vínculo empregatício foi de R$ 527.120,54, tendo sido indevido parte do segundo
recolhimento de R$ 527.120,54, haja vista que nesse mesmo período já havia sido feito
um recolhimento de R$ 25.884,79 a título desse mesmo tributo.
31. Ademais, em consonância com o acima exposto, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade – fls. 46 a 80), atestando, por
mais esse documento, a liquidez e certeza do crédito equivocamente indeferido pelo
Despacho Decisório, corroborado pela DRJ em acórdão ora atacado, sem qualquer
justificativa. [...]
32. Ora, e nem que se alegue que a DCTF retificadora não deve ser considerada
para fins de reconhecimento do crédito em discussão, como quer fazer crer a DRJ. Isso
porque, a Recorrente não apenas transmitiu a DCTF retificadora, mas também acostou
diversos documentos comprobatórios do seu direito creditório, os quais sequer foram
analisados, conforme levantado no tópico anterior, caracterizando o cerceamento do
direito de defesa.
33. Assim, tendo sido devidamente comprovado o montante de IRRF devido pela
Recorrente, seja pelos documentos contábeis acostados ou pelas declarações retificadoras,
no valor de R$ 527.120,54, bem como comprovado o recolhimento de R$ 553.005,33,
resta evidente o pagamento a maior no montante de R$ 25.884,79. [...]
35. Claro se faz, portanto, que a folha de pagamento, em consonância com o
princípio da verdade material, faz prova em favor da Recorrente dos fatos nela registrados
para fins de apuração dos tributos incidentes sobre os pagamentos realizados, gozando de
presunção de veracidade por ser considerada documentação hábil e idônea, em que pese o
total descaso da D. DRJ sobre sua apreciação.
36. Por sua vez, em relação à DCTF, conforme já exposto acima, o erro de fato na
informação prestada na obrigação acessória original não tem condão de obstar o direito
creditório da Recorrente em relação ao IRRF recolhido de forma indevida, uma vez que
tais créditos já foram exaustivamente comprovados no presente processo, além de constar
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

da declaração retificadora apresentada, a qual foi inexplicavelmente rechaçada pela
Autoridade Julgadora a quo. [...]
38. A partir da análise desses julgados, verifica-se o entendimento firmado pelo
CARF no sentido de que os erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias não
devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja
devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil, como fez a Recorrente no
presente caso.
39. Com efeito, como se trata de simples erro no preenchimento de obrigações
acessórias, pode a Autoridade Fiscal retificá-lo de ofício, ou a própria Recorrente o fazê-
lo, sem qualquer prejuízo ao seu direito creditório. A retificação de ofício pela
Administração Tributária de evidente erro, que não causou qualquer prejuízo ao Fisco,
atende aos ditames do princípio da verdade material, sendo exatamente o disposto no
artigo 147, § 2o, do CTN7.
40. Por todo exposto, considerando que a Recorrente comprovou que o montante
de IRRF devido corresponde a R$ 527.120,54, e qualquer valor que ultrapasse a referida
quantia, no caso R$ 25.884,79, deva ser considerado pagamento indevido ou a maior, o r.
acórdão recorrido deve ser reformado, com o consequente provimento do presente
Recurso Voluntário e deferimento da restituição pleiteada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV– DO PEDIDO
41. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, determinando-se a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se e
restituindo-se integralmente o direito creditório pleiteado, bem como homologando-se as
compensações declaradas.
Consta às fls. 144-146:
1. Trata-se de processo administrativo, consubstanciado em Declaração de
Compensação (“DCOMP”), por meio da qual a Requerente objetiva a compensação de
créditos decorrentes do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”) referente ao
período de apuração de fevereiro de 2013.
2. Em 17.03.2015, a Requerente foi cientificada do Despacho Decisório que não
reconheceu o seu direito creditório e, por conseguinte, deixou de homologar a
compensação declarada, motivo pelo qual apresentou, em 16.04.2015, tempestiva
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ. [...]
4. De todo modo, a interposição de Recurso Voluntário nos autos do processo em
epígrafe deve suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
III, do Código Tributário Nacional (“CTN”) [...[.
5. Contudo, em consulta aos extratos nos sistemas da RFB, a Requerente verificou
que o processo administrativo de cobrança n° 10880.905041/2015-74, vinculado ao
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

presente processo administrativo, ainda se encontra pendente em seu Relatório de
Situação Fiscal, além do Relatório CADIN. [...]
6. No entanto, resta evidenciado que tal exigência não merece prosperar, haja vista
a interposição de Recurso Voluntário nos presentes autos, o que, conforme já
mencionado, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III
do CTN. [...]
7. Diante do exposto, requer-se seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário relativo ao Processo de Cobrança n° 10880.905041/2015-74, devendo
ser devidamente baixadas as pendências constantes do Relatório de Situação Fiscal e
Relatório CADIN, evitando-se quaisquer atos tendentes à exigência dos valores em
questão.
Em 28.09.2022, a Recorrente apresenta documentos, incluindo as folhas de
pagamentos, e-fls. 190-195, e acrescenta:
1. Trata-se de processo administrativo originado em Pedido Eletrônico de
Ressarcimento e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), por meio do qual a
Requerente efetuou a compensação de créditos decorrentes do pagamento em valor maior
que o devido de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), referente ao período de
apuração de fevereiro de 2013.
2. O direito creditório em questão, no valor original de R$ 25.884,79, refere-se à
diferença entre o IRRF apurado (R$ 527.120,54) e o valor efetivamente pago por meio de
guias de recolhimento R$ 553.005,33 (sendo R$ 25.884,79, em 21.02.2013 e R$
527.120,54, em 28.02.2013). [...]
3. Ao analisar o referido PER/DCOMP, a unidade de origem proferiu Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, deixou de
homologar a compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento efetuado
teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da ora Requerente, “não
restando crédito disponível para a compensação”.
4. Irresignada, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ, que entendeu por bem manter a negativa do crédito, reiterando as
premissas do despacho decisório, sem analisar os documentos e os argumentos
apresentados pela Requerente, em claro cerceamento do direito de defesa.
5. Ato contínuo, em 06.04.2021, a Requerente interpôs Recurso Voluntário (fls.
109 - 122). Posteriormente à interposição do recurso, a Requerente identificou as folhas
de pagamento individuais dos prestadores de serviços, referentes a fevereiro de 2013, que
indicam as apurações de IRRF sobre as remunerações pagas, que apresenta nessa
oportunidade, demonstrando por mais estes documentos a comprovação do seu direito
creditório (Doc_Comprobatorios01).
6. As folhas de pagamento indicam os pagamentos realizados pela Requerente pela
remuneração pelo serviço prestado pelos colaboradores contratados, com a respectiva
retenção do IRRF. Exemplificativamente, indica-se abaixo a folha de pagamento do
colaborador Alexandre Alves Peixoto, com IRRF no valor de R$ 27.510,27 (vide fl. 1 do
Doc_Comprobatorios01) [...].
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

7. Da somatória das apurações de IRRF das folhas de pagamento ora apresentadas,
discriminadas na tabela abaixo, verifica-se que a Requerente apurou o valor total de R$
527.120,54, montante exato que foi recolhido em 28.02.2013 (Doc_Comprobatorios02)
[...].
8. Ocorre que, em 21.02.2013, a Requerente já havia realizado o recolhimento do
valor de R$ 25.884,79 (Doc_Comprobatorios03). Isto é, ao apurar o montante devido
para pagamento no dia 28.02.2013, a Requerente deveria ter descontado o valor que já
havia pagado em 21.02.2013, o que não foi feito e gerou o crédito objeto de compensação
ora analisada.
9. Claro se faz, portanto, em consonância com o princípio da verdade material, que
a Requerente recolheu indevidamente o valor de R$ 25.884,79 em relação ao que era
devido a título de IRRF (R$ 527.120,54), de forma que os documentos ora acostados
tornam inegável o direito creditório da Requerente, devendo ser considerados e
analisados para ensejar o reconhecimento integral do crédito em análise.
10. Cabe esclarecer, por fim, a possibilidade de a Requerente acostar documentos
aos autos em sede de Recurso Voluntário, conforme compreendem as Turmas do CARF e
da CSRF1, segundo as quais os Regimentos do CARF e da CSRF permitem a juntada de
documentação extemporânea ao processo em curso, com base na relevância da matéria
discutida e na aplicação do princípio da verdade material.
11. Nessa medida, alegações e provas apresentados durante o processo
administrativo devem ser analisadas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa, o
que, conforme determina o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, é causa de nulidade da
decisão que venha a ser proferida.
12. De toda forma, os documentos apresentados no Recurso Voluntário já eram
suficientes para a comprovação do crédito. Isso, porque, por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, além dos comprovantes de recolhimento e apuração, a
folha de salários global com a indicação dos R$ 527.120,54 já havia sido apresentada (fl.
44) [...].
13. Portanto, os documentos ora anexados apenas individualizam a composição dos
R$ 527.120,54, cuja prova já havia sido feita em etapas processuais anteriores, a saber,
quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
14. Diante de todo o exposto, a Requerente requer a juntada dos documentos ora
apresentados, bem como reitera as razões contidas em seu Recurso Voluntário, a fim de
que seja reformado o acórdão recorrido, para reconhecer o crédito declarado e determinar
a homologação da compensação realizada.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes ao processo no
10880.905041/2015-74 de cobrança dos débitos confessados e a respectiva suspensão da
exigibilidade.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003). ́
Cabe à Unidade de Origem deve verificar a revisão de ofício, a exigência e a
respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários confessados em Per/DComp.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de, apesar de “ter
apurado IR/Fonte no valor de R$527.120,54, acabou por efetuar recolhimento de R$553.005,33,
sendo R$25.884,79, em 21.02.2013 (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade – fl. 40) e R$
527.120,54, em 28.02.2013 (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade – fl. 42), gerando,
consequentemente, o pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 25.884,79”, conforme
DCTF, DARF e folhas de pagamentos, e-fls. 40, 42, 44, 46-80 e 190-195.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902642/2015-25

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF no valor de R$25.884,79 recolhido em 21.02.2013 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados. A
Unidade de Origem deve verificar ainda a revisão de ofício, a exigência e a respectiva suspensão
da exigibilidade dos débitos tributários confessados em Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 213
DF CARF MF
Original